Tribunal: STF
Processo: HC 93652
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
   COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DE LEI ESTADUAL POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO PELA AUTORIDADE IMPETRADA.
   INADMISSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A ação de
   habeas corpus é adequada para questionar afronta a quaisquer
   direitos que tenham a liberdade de locomoção como condição ou
   suporte de seu exercício.
II - A alteração da competência entre
   Tribunais Populares por Resolução de Tribunal de Justiça, em
   possível afronta ao princípio do juízo natural da causa, deve ser
   apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
III - Ordem
   concedida de ofício.